Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-62.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de dermatite atópica grave. Prescrição do medicamento "Dupilumabe". Procedência. Inconformismo da seguradora. Descabimento. Prescrição médica justificada. Ineficácia de tratamentos padronizados. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde).

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurada portadora de dermatite atópica grave. Prescrição do medicamento "Dupilumabe". Procedência. Inconformismo da seguradora. Descabimento. Prescrição médica justificada. Ineficácia de tratamentos padronizados. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça. Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde). Medicamento incluído na RN no 465/2021 pela RN no 571/2023, em vigor a partir de 10/02/2023. Cobertura obrigatória do medicamento. Precedentes do STJ e do TJSP. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Lei no 14.454/2022. Sentença mantida. Recurso desprovido.